Tribunal: TJDFT
Processo: 0734629-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A Lei n. 11.960/2009 foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal na parte em que determina a aplicação do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança (TR) para correção monetária do débito imposto à Fazenda Pública.
2. Firmou-se no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral n. 810) o entendimento de que se aplica o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) para fins de atualização monetária nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública.
3. A tese de repercussão geral firmada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 730.462 (Tema de Repercussão Geral n. 733) pelo Supremo Tribunal Federal não enseja a reforma automática das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente, o que torna indispensável a interposição de recursos próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria.
4. Agravo de instrumento desprovido.